Tribunal: TJSP
Processo: 2169156-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR
– O agravante figura como fiador do débito, de forma que a fiança afasta a pretensão de impenhorabilidade, pois, trata-se de exceção expressamente prevista no inciso VII, do artigo 3o, da Lei 8.009, de 1990;
- Não modifica tal entendimento o decidido recentemente no STF,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR
– O agravante figura como fiador do débito, de forma que a fiança afasta a pretensão de impenhorabilidade, pois, trata-se de exceção expressamente prevista no inciso VII, do artigo 3o, da Lei 8.009, de 1990;
- Não modifica tal entendimento o decidido recentemente no STF, no RE 605.709, por ausência de efeito vinculativo, tendo sido consideradas as peculiaridades do caso concreto e inaplicáveis à hipótese vertente.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29428
Registro: 2020.0000752635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169156-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes HEXAKRON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, EDISON YUJI
IROKAWA e ANA PAULA DUARTE IROKAWA, é agravado JAIR ANTONIO
PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29428
AGRAVANTE: HEXAKRON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E OUTROS
AGRAVADO: JAIR ANTÔNIO PINTO
INTERESSADO: SANTOS PEREIRIA CONSTRUTORA LTDA.
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 3a VARA CÍVEL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: RODRIGO FACCIO DA SILVEIRA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
-
LOCAÇÃO
NÃO
RESIDENCIAL

PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR
O agravante figura como fiador do débito, de forma que a
fiança afasta a pretensão de impenhorabilidade, pois, trata-se
de exceção expressamente prevista no inciso VII, do artigo 3o,
da Lei 8.009, de 1990;
- Não modifica tal entendimento o decidido recentemente no
STF, no RE 605.709, por ausência de efeito vinculativo, tendo
sido consideradas as peculiaridades do caso concreto e
inaplicáveis à hipótese vertente.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão da R.
Primeira Instância que, em sede de cumprimento de sentença, intimou os agravantes da
realização do imóvel, sendo a primeira praça iniciando em 31 de julho de 2020, até 03 de
agosto de 2020, e segunda praça, iniciando em 3 de agosto de 2020 até 25 de agosto.
Sustentaram os agravantes que são fiadores em contrato de locação
comercial e, sendo seu único imóvel, deve ser considerado bem de família e,
consequentemente, impenhorável.
O efeito suspensivo foi concedido a fls. 164/165, para obstar a realização
do leilão do imóvel. Contraminuta a fls. 173/189.
É a síntese do necessário.
Trata-se de cumprimento de sentença em contrato de locação comercial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29428
no qual foi penhorado o imóvel residencial do agravante, sendo apresentada impugnação
por ter a penhora afrontado a impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei
8.009/90, por se tratar do único imóvel residencial do agravante.
O recurso não comporta provimento. Justifico.
O agravante figurara como fiador do débito, de forma que a fiança afasta
a pretensão de impenhorabilidade, pois, trata-se de exceção expressamente prevista no
inciso VII, do artigo 3o, da Lei 8.009, de 1990. Embora se compadeça dos argumentos
dos recorrentes, as razões recursais não têm densidade jurídica ou seja, são incapazes
de repelir a lei. Aliás, o Supremo Tribunal Federal já afirmou, com repercussão geral, a
constitucionalidade das exceções previstas na Lei n. 8.009, de 1990 transcrevo:
“CONSTITUCIONALIDADE DA PENHORA DO BEM DE
FAMÍLIA DO FIADOR. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA
POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL” (RE 612360 RG, Relatora Min. ELLEN GRACIE, TRIBUNAL
PLENO, julgado em 13/08/2010, DJe 03-09-2010).
Não bastasse, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou a
matéria em julgamento de recurso repetitivo, nos termos do artigo 543-C, do Código de
Processo Civil de 1973 (atual art. 1.036, do NCPC):
"É legítima a penhora de apontado bem de família
pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o,
inciso VII, da Lei n. 8.009/1990" (REsp. 1.363.368/MS, DJe 21.11.2014)
No mais, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, aplicada apenas
por uma das Turmas, não apresenta vinculatividade, de modo a refletir um
posicionamento excepcional, que não é suficiente para afastar os precedentes já firmados
pelas Cortes Superiores, tampouco pelo pautado pela lei.
Este é o entendimento do E. Tribunal de Justiça. Veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29428
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
PENHORA BEM DE FAMÍLIA FIANÇA LOCATÍCIA RECURSO
REPETITIVO Nos termos do que pacificou o C. STJ em sede de repetitivo
(REsp. 1363368/MS), é legítima a penhora de apontado bem de família
pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o,
inciso VII, da Lei n. 8.009/1990. Legislador que não diferenciou a
modalidade de locação garantida se residencial ou comercial de modo que
não é viável que o intérprete confira interpretação diversa e mais restritiva.
Ausência de restrição, também, quando do julgamento do repetitivo
mencionado.
RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP;
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO No 2137533-40.2018.8.26.0000; Relatora Maria Lúcia
Pizzotti; data de julgamento: 15/08/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE LOCAÇÃO FIADOR -
IMPENHORABILIDADE INDICAÇÃO DE OUTRO IMÓVEL COMO
GARANTIA NO CONTRATO - IRRELEVANTE - O artigo 1.o da Lei 8.009
de 29 de março de 1990 estabelece que o imóvel residencial próprio, do
casal ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por
qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra
natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus
proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas naquela lei.
Dentre elas está a introduzida pelo art. 82 da Lei de locação, acrescendo o
inciso VII ao artigo 3.o que versa sobre dívida decorrente de fiança
locatícia. Assim, decorrente a dívida executada de fiança concedida em
contrato de locação, não tem aplicação a proteção especial dada ao bem
de família.; - Já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que é irrelevante a menção no contrato de locação de bens imóveis
pertencentes aos fiadores. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento no 2075365-02.2018.8.26.0000; Relatora Maria Lúcia Pizzotti;
data de julgamento: 20/06/2018.
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO C/C COBRANÇA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PENHORA DO IMÓVEL DE FIADOR EM LOCAÇÃO COMERCIAL
Alegação de impenhorabilidade do bem de família que não se sustenta
Possibilidade prevista pelo art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90 Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29428
549 do STJ Entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a
excepcionalidade da proteção do bem de família é constitucional (RE no
407.688/AC) Ausência de fato novo a justificar a revisitação do tema
quanto à possiblidade de penhora de bem de família de fiador de contrato
de locação comercial Notícia de decisão isolada do Supremo Tribunal
Federal, sem vinculatividade, que considerou peculiaridades do caso,
e que, assim, não tem o condão de afastar as conclusões tomadas
em sede de anterior recurso extraordinário com repercussão geral
Precedente deste Tribunal Recurso provido.(TJSP; Agravo de Instrumento
no 2211669-08.2018.8.26.0000; Relator Hugo Crepaldi; data de
julgamento: 21/05/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Impenhorabilidade do bem
de família do fiador Descabimento Exceção legal prevista no art. 3o, VII, da
Lei no 8.009/90, e que não viola qualquer princípio ou norma constitucional
Decisão recente do C.STF no RE 605.709/SP inaplicável à espécie
Ausência de efeito vinculativo - Decisão reformada Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2242685-77.2018.8.26.0000; Relator
Melo Bueno; data de julgamento 28/01/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO AÇÃO DE DESPEJO C.C.
COBRANÇA
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO
À PENHORA DOS FIADORES IMPENHORABILIDADE DE BEM DE
FAMÍLIA QUE NÃO BENEFICIA FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO
(ART. 3o, VII, DA LEI 8.009/90) INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 549 DO STJ
CONSTRIÇÃO VÁLIDA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF E
PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO NOTÍCIA RECENTE
DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL
RESIDENCIAL DE FIADOR EM LOCAÇÃO COMERCIAL QUE NÃO
MODIFICA O CASO SOB EXAME DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AGRAVO DE INSTRUMENTO No
2056823-96.2019.8.26.0000; Relator Cesar Luiz de Almeida; data de
julgamento: 15/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29428
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora